Tribunal: STF
Processo: Rcl 32386
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) viola o enunciado da Súmula Vinculante 37 (Rcl 24.271-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/08/2018; Rcl 24.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; Rcl 25.461-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; Rcl 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017).



    2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui natureza jurídica de reajuste geral e, portanto, deveria ser estendida a todos os servidores. 



    3. Agravo regimental desprovido.